Tribunal: TJPA
Processo: 0005537-50.2019.8.14.1875
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005537-50.2019.8.14.1875

RECORRENTE: GLEISON MONTEIRO GARCIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
Gleison Monteiro Garcia
contra decisão de
pronúncia
proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de São João de Pirabas, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado
, por motivo fútil e contra policiais militares (art. 121, § 2º, II e VII, c/c art. 14, II, do CP), e
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em
concurso material
(art. 69 do CP).

A defesa requereu a
impronúncia
(art. 414 do CPP) e a
absolvição sumária
, sob alegação de ausência de provas de autoria e aplicação do princípio
in dubio pro réu
, sustentando que não ficou comprovado que o recorrente disparou contra os policiais e que a droga apreendida seria para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP — materialidade e indícios suficientes de autoria — para manutenção da decisão de pronúncia;
(ii) definir se é possível a impronúncia ou absolvição sumária do recorrente, diante das alegações de ausência de prova e de dúvida quanto à autoria e ao dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia representa juízo de
admissibilidade da acusação
, não exigindo prova cabal da autoria, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de participação do acusado, sendo a apreciação do mérito da prova tarefa do
Tribunal do Júri
.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelos laudos periciais: o de mecanismo e potencialidade, que atestou o funcionamento da arma de fogo calibre .38 com vestígios de disparo anterior; e o
laudo toxicológico definitivo
, que constatou a presença de
benzoilmetilecgonina (cocaína)
nas substâncias apreendidas.

Os
indícios de autoria
são suficientes, baseando-se nos depoimentos coerentes dos policiais militares que afirmaram que o recorrente, ao fugir da abordagem, efetuou disparo contra a guarnição e, após ser detido, teve em sua residência encontradas dez porções de droga e dinheiro em espécie.

As teses defensivas — negativa de autoria e alegação de uso próprio — não encontram respaldo inequívoco na prova dos autos, configurando
versões contraditórias
que devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, em respeito à
soberania dos veredictos
.

Prevalece, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável, deve-se permitir que o julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto ao delito conexo de
tráfico de drogas
, a pequena quantidade (2,057g) não afasta, por si só, a imputação, diante do fracionamento da substância e dos demais elementos indicativos de comercialização, cabendo ao Júri decidir sobre a tipificação definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da prova.

Havendo dúvida razoável sobre a autoria ou o dolo, aplica-se o princípio do in dubio
pro societate
, mantendo-se a pronúncia.

A pequena quantidade de droga não afasta, por si só, a configuração do delito de tráfico quando presentes elementos indicativos de comercialização.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, arts. 14, II; 69; 121, § 2º, II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
2ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do voto do relator.

Belém/PA, assinado e datado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GLEISON MONTEIRO GARCIA
, inconformado com a decisão de pronúncia proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de São João de Pirabas, Comarca de Santarém Novo, em 09 de julho de 2024.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra GLEISON MONTEIRO GARCIA pela prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2º, II e VII, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro
(homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e contra policiais militares) e
art. 33 da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas), em concurso material (art. 69 do CPB).

Consta na denúncia que, em 22 de novembro de 2019, o acusado, conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, recusou-se a parar durante abordagem policial, efetuou disparos contra os policiais militares Reginaldo Carvalho Ribeiro, Leandro da Luz Pereira e Marcus Railton Fonseca Viana, e só foi detido após cair da moto. Após a detenção, uma arma de fogo calibre 38, contendo cinco munições (sendo uma deflagrada), foi apreendida. Na residência do denunciado, foram encontradas 10 porções de droga conhecida como 'óxi' e R$ 42,00 em espécie.

A materialidade delitiva está comprovada, com laudo de mecanismo e potencialidade atestando o funcionamento da arma e laudo toxicológico confirmando a presença de benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína.

A defesa do réu interpôs o Recurso em Sentido Estrito, requerendo a reforma da decisão de pronúncia, pleiteando:

1.

A impronúncia do réu
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal; e,

2.

A absolvição
do recorrente, com base na ausência de provas de autoria (Artigo 386, inc. VII, do CPP) e na aplicação do princípio
“in dubio pro réu”
.

Argumenta que os depoimentos dos policiais são insuficientes e que há dúvidas sobre a autoria e o dolo na tentativa de homicídio, citando que nenhuma autoridade policial confirmou que o réu atirou contra eles ou a viatura, e que o laudo de perícia não precisa a recentidade do disparo anterior na arma. Quanto ao tráfico, alega que a quantidade de droga era ínfima e que não há indícios de comercialização.

Em Contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria são consistentes.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, verificando que permaneciam hígidos os pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto.

II - DO MÉRITO

A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando para sua manutenção o convencimento do juiz sobre a
materialidade do fato
e a existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
. Nesta fase, não se exige prova incontroversa do crime, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as dúvidas.

1. Da materialidade e dos indícios de autoria

A
materialidade delitiva
dos crimes de homicídio tentado e tráfico de drogas restou comprovada. O laudo de mecanismo e potencialidade atestou que a arma de fogo apreendida estava em condições de funcionamento e possuía vestígios de disparos anterior ao exame, e o laudo toxicológico definitivo constatou ser cocaína.

Os
indícios de autoria
são suficientes, pois os policiais militares ouvidos em juízo (Reginaldo Carvalho Ribeiro, Marcos Railton Fonseca Viana e Leandro da Luz Pereira) apresentaram narrativas convergentes: o réu fugiu da abordagem, efetuou um disparo contra a guarnição (apesar de não atingir ninguém), foi detido e, subsequentemente, foi encontrada droga na residência dele, que foi franqueada pelo próprio acusado.

2. Análise dos pedidos de absolvição sumária ou impronúncia

A impronúncia (Art. 414 do CPP) ou a absolvição sumária (Art. 415 do CPP, Art. 386, VII do CPP) somente se configuram quando houver ausência de materialidade, inexistência de indícios de autoria, ou quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inconteste.

No caso dos autos, a prova não é unívoca em favor do réu. Embora o réu Gleison Monteiro Garcia tenha negado a autoria, alegando ser usuário e que a droga foi forjada, as declarações dos policiais militares apontam no sentido oposto, confirmando a fuga, o disparo contra a guarnição e a apreensão de 10 porções de óxi/cocaína, além de dinheiro em espécie.

A existência de versões antagônicas, uma vez que os policiais afirmam que houve um disparo do réu e a defesa (baseada no interrogatório e em testemunha civil) nega veementemente, impede o reconhecimento, de plano, da ausência de autoria ou dolo (
animus necandi
).

Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada do
animus necandi
e a valoração da prova cabem ao Conselho de Sentença, em razão da regra constitucional da soberania dos veredictos. Nesta fase, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

Quanto ao crime de tráfico de drogas (delito conexo), os indícios que levaram à pronúncia também devem ser mantidos, uma vez que o réu foi denunciado por portar 10 porções da droga, além de dinheiro, o que, somado à sua conduta pretérita e o fracionamento da substância, sustenta a imputação, independentemente de a quantidade ser pequena (2,057 gramas de cocaína). A presença de elementos mínimos é suficiente para caracterização neste juízo de admissibilidade, cabendo ao Júri a decisão final sobre a tipificação.

Diante do conjunto probatório coligido, que demonstra a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, a manutenção da pronúncia é a medida correta. O mérito das teses defensivas (incluindo a negativa de dolo e a tese de que seria apenas usuário) deve ser deixado para a apreciação dos jurados.

Dessa forma, a decisão de pronúncia deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a decisão de pronúncia
.

É o voto.

Belém/PA, assinado e datado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025